Tribunal: TJMT
Processo: 1010704-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010704-43.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO DOS GAÚCHOS
Agravante : RAFAEL VIEIRA BISPO
Agravado : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Número do Protocolo : 1010714-87.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL VIEIRA BISPO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1000319-76.2021.8.11.0019), ajuizada pelo agravante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 91261993 - pág. 48/50).
O autor/agravante sustenta que “os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência”, pois, como se vê do extrato de sua declaração de imposto de renda, ela “percebe uma renda bruta anual de aproximadamente R$ 13.579,00”.
Alega, no mais, que “o douto magistrado tão-somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro e fundamentando que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais”, e assegura que “não é o caso”, já que o extrato de seu benefício previdenciário prova de que ele “tem como renda bruta o valor de R$ 1.100,00” e que “a renda auferida (...) é de apenas R$ 690,35, pois há alguns descontos referente a empréstimos” (sic – cf. Id. no 91261992 - pág. 6/7).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita de pleito, requerendo que seja deferida de forma integral os benefícios da justiça gratuita”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 91261992 - pág. 15/16).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o pedido se justifica porque “que a matéria aqui discutida é o deferimento da justiça gratuita a não suspensão do processo em primeiro grau poderá acarretar dano de difícil ou incerta reparação” (sic – cf. Id. no 91261992 - pág. 3), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator